Tribunal: STF
Processo: ARE 1552996
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HIDROVIA PARANÁ-TIETÊ. OBRAS DE ENGENHARIA QUE FOMENTAM O TRANSPORTE AQUAVIÁRIO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A DESNECESSIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA NAVEGAÇÃO DOS RIOS PARANÁ E TIETÊ E AFLUENTES, BEM COMO A NECESSIDADE DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PRÉVIO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL, A SER CONCEDIDO PELO IBAMA, PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NO RIO PARANÁ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DE UMUARAMA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETE À JUSTIÇA FEDERAL DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ OU NÃO INTERESSE DA UNIÃO, A ATRAIR A PRÓPRIA COMPETÊNCIA. LEIS 6.983/1981, 9.537/1997 E 10.165/2000, LEI COMPLEMENTAR 104/2011 E RESOLUÇÕES 01/1986 E 237/1997 DO CONAMA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVOS DA UNIÃO E DO IBAMA DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de agravos nos próprios autos interpostos pela União (Doc. 603) e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA (Doc. 609) objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HIDROVIA PARANÁ-TIETÊ. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE LICENCIAMENTO DE OBRAS DE RELEVANTE IMPACTO AMBIENTAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR EXTRA PETITA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DE UMUARAMA. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE DA CESP. LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE ENGENHARIA NO RIO PARANÁ VISANDO A FOMENTAR O TRANSPORTE AQUAVIÁRIO. COMPETÊNCIA DO IBAMA. NECESSIDADE DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RESPECTIVO RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 



    A sentença não é extra petita porque o pedido inicial é mais específico e assim engloba as demais medidas necessárias para que sejam devidamente observadas as normas de licenciamento para as obras em questão, entre as quais a obrigação de não fazer estabelecida na sentença. 



    As preliminares de incompetência da Subseção Judiciária de Umuarama e de ilegitimidade passiva da União foram enfrentadas pelo juízo de origem e pela Turma, restando superadas neste feito. 



    A Companhia Energética de São Paulo - CESP tem legitimidade para responder a ação porque há pedido na inicial direcionado a ela e porque foi apontada como responsável por várias obras para a implementação da navegação nos Rios Paraná e Tietê, tal como a construção da eclusa na barragem da Usina Hidrelétrica de Jupiá. 



    Ao IBAMA compete analisar os pedidos de licenciamento ambiental para obras de engenharia relacionadas ao fomento do transporte aquaviário, considerando toda a extensão da hidrovia, porque essas obras, mesmo que se entenda sejam de pequeno porte se consideradas isoladamente, devem ser examinadas à luz de toda a hidrovia e de todas as intervenções já sofridas naquele meio ambiente, enquadrando-se então no art. 10, § 4º, da Lei nº 6.938/81 ('no caso de atividades e obras com significativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional'). 



    Diante da impossibilidade de se avaliar todas as obras em conjunto num mesmo processo de licenciamento, a solução encontrada para o caso é de padronizar os processos de licenciamento, tratando todos como 'obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente' (art. 225, § 1º, IV, da CF/88), o que se justifica neste caso devido ao fato de o rio Paraná já ter sofrido consideráveis intervenções, principalmente pelas Hidrelétricas Itaipu Binacional e de Porto Primavera. É importante que os reflexos de cada pedido isolado sejam sopesados pelo IBAMA a partir do estudo mais aprofundado possível, como é o caso do EIA-RIMA, porque nele será avaliada a situação global da hidrovia. 



    Incumbe aos réus a obrigação de não realizar, por conta própria, por seus entes e órgãos, ou por delegação, permissão, concessão ou autorização a terceiros, inclusive particulares, obras de engenharia no Rio Paraná (inclusive nos reservatórios), para fomentar o transporte aquaviário, sem antes obter do IBAMA o competente Licenciamento Ambiental, o qual somente pode ser concedido após criteriosa análise de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (EIA/RIMA).



    Sentença mantida.” (Doc. 512, p. 1-2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pela União (Doc. 523) e pela Companhia Energética de São Paulo - CESP (Doc. 526) foram parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento; e os embargos de declaração opostos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA (Doc. 530) foram parcialmente providos para sanar omissão quanto à alteração de competência para fins de licenciamento ambiental instituída pela Lei Complementar 140/2011, mas sem efeitos infringentes (Doc. 540). 



    A União interpôs recurso extraordinário, no qual apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 23, inciso VI, 37, caput e inciso XIX, 84, inciso VI, alínea a, e 225, § 1º, inciso IV, da Constituição da República. Alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, na medida em que “nenhum dos pedidos formulados pelos autores foi dirigido em face da União” e que “não é a ‘empreendedora’ da hidrovia, mesmo porque não se está ‘construindo’ hidrovia alguma, visto que os rios Paraná, Tietê e Piracicaba não são resultantes de obras civis, mas da própria natureza”, e “também não é a União que licencia a obra, mas sim o IBAMA” (Doc. 555, p. 5-6). Assevera que, “ao criar o DNIT e o IBAMA, entidades autárquicas com atribuição para as tarefas inerentes à gestão de infraestrutura de transportes e do meio ambiente, respectivamente, a União transferiu para tais entes as competências objeto desta demanda, relacionada às obras de ampliação da Hidrovia Paraná-Tietê” (Doc. 555, p. 6). Afirma que “o exercício do poder de polícia ambiental, na esfera federal, é competência atribuída ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), autarquia com personalidade e capacidade jurídica própria, absolutamente distinta da União” (Doc. 555, p. 6). Enfatiza a prescindibilidade da presença da União “na relação processual, eis que ela já é ocupada pelo Ministério Público Federal e pelos órgãos e entidades ambientais das esferas federal e estadual, razão pela qual não se vislumbra interesse da União em participar da ação” (Doc. 555, p. 9). Ressalta que “o empreendimento da Hidrovia Paraná-Tietê abrange diversos Estados da Federação e, portanto, a competência para processar e julgar a presente ação civil pública implica, a teor do art. 2° da Lei n° 7.347/85 c/c art. 93, II da Lei n° 8.078/90, na competência funcional (absoluta) da Subseção Judiciária do Distrito Federal, ante o caráter nacional do dano” (Doc. 555, p. 12). Consigna que “a parte autora não logrou apresentar autorização assemblear prévia à propositura da ação, com relação nominal de seus associados e respectivos endereços à data da propositura da ação” (Doc. 555, p. 15). Aduz a nulidade da sentença por ser extra petita, na medida em que “os autores não requereram que se determinasse aos réus, como fez a sentença, a obrigação de que não realizem, por conta própria, ou por seus entes e órgãos, ou por delegação, permissão, concessão ou autorização a terceiros, inclusive particulares, obras de engenharia no Rio Paraná (inclusive nos reservatórios), para fomentar o transporte aquaviário, sem antes obter do IBAMA o competente Licenciamento Ambiental (item ‘b’ do dispositivo da sentença)” (Doc. 555, p. 17). Destaca que “não há nos autos quaisquer divergências técnicas em relação ao estudo determinado pelo IBAMA, ou seja, não se apontou qual o equívoco ou a inconsistência técnica prejudicial à preservação do meio ambiente de se exigir o RCA ao invés do EIA/RIMA” (Doc. 555, p. 21). Frisa que “a sentença recorrida e o acórdão ora embargado não poderiam determinar, com o fizeram, a substituição dos estudos ambientais exigidos pelo IBAMA por outros, de outra espécie, sem antes ponderar acerca da exatidão substancial dos estudos existentes” (Doc. 555, p. 24). Discorre que, “tendo em vista que a pretensão de fundo nesta ação é a declaração de nulidade do procedimento de licenciamento ambiental, o juízo deveria atentar para a presunção de legitimidade e legalidade ostentada pelos atos administrativos em geral e também pelo procedimento em foco” (Doc. 555, p. 24). Realça que, “ao fixar, de forma abstrata, um único modelo ou padrão de estudo ambiental como o cabível para toda a obra de engenharia no rio Paraná e ao assentar uma diretriz genérica à atuação materialmente própria do IBAMA, o provimento subverte a ordem político-administrativa conformada na Carta da República e nas leis do País, na medida em que extrai da autarquia ambiental a sua razão mesma de existir” (Doc. 555, p. 26). Sustenta que não cabe ao Poder Judiciário “substituir-se à competência técnica da entidade criada para licenciar e impor, de forma genérica e abstrata, uma única espécie de estudo ambiental” (Doc. 555, p. 31). Defende que “não se está diante de uma situação de dano presumido, mas de dano hipotético, não agasalhado pelo ordenamento jurídico” (Doc. 555, p. 40). Argumenta que “o dever de indenizar depende, além comprovação do nexo de causalidade, da efetiva demonstração de dano real, o que não se verificou no caso em tela” (Doc. 555, p. 41). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    Por sua vez, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em seu recurso extraordinário, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º e 97 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem “afastou a aplicação da Resolução CONAMA 237/97, ato normativo federal” (Doc. 558, p. 8). Afirma que “não é a ausência de declaração expressa de inconstitucionalidade da Portaria 12/2006 que vai descaracterizar o que efetivamente ocorreu: o r. julgado procedeu, na prática, à declaração de inconstitucionalidade de um ato normativo federal” (Doc. 558, p. 9). Assevera que “a análise e escolha do tipo de estudo ambiental exige um análise técnica, que não está na área de conhecimento do Poder Judiciário, pelo que pode ser reputado como um ato discricionário da Administração a escolha do tipo de estudo ambiental pertinente na situação concreta” (Doc. 558, p. 10). Enfatiza que, “ao escolher e impor o tipo de estudo ambiental a ser exigido de específico empreendimento, importou em interferência da esfera judiciária na seara executiva federal, razão pela qual restou violado o Princípio da Separação de Poderes, ex vi art. 2º da Constituição Federal” (Doc. 558, p. 10). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário “para que seja declarada a nulidade do acórdão por violação ao Princípio de Reserva de Plenário, e, no mérito, invasão na discricionariedade técnica do IBAMA na escolha do tipo de estudo ambiental cabível na situação concreta” (Doc. 558, p. 11).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões aos recursos extraordinários (Docs. 576 e 581).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu os recursos extraordinários interpostos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e pela União por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta (Docs. 585 e 589). Irresignados, a União e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA interpuseram nos presentes agravos (Docs. 603 e 609).



    É o relatório. DECIDO.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra a União, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a Companhia Energética de São Paulo - CESP e a Companhia Docas de São Paulo - CODESP com o objetivo de obrigar essas companhias a elaborarem Estudo de Impacto Ambiental relativo à implantação da Hidrovia Paraná-Tietê, considerando toda a extensão do território brasileiro afetado, bem como submeterem o projeto da hidrovia ao IBAMA, determinando-se a esse órgão a apreciação do estudo e a análise dos pedidos de licenciamento (Doc. 6).



    O Juízo da 1ª Vara Federal de Umuarama, da Seção Judiciária do Paraná, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação civil pública para condenar os réus a “a) declarar a desnecessidade de Licenciamento Ambiental e de elaboração de prévio Estudo de Impacto Ambiental para a realização de transporte aquaviário nos Rios Paraná, Tietê e afluentes diretos; b) determinar aos réus que não realizem, por conta própria, por seus entes e órgãos, ou por delegação, permissão, concessão ou autorização a terceiros, inclusive particulares, obras de engenharia no Rio Paraná (inclusive nos reservatórios), para fomentar o transporte aquaviário, sem antes obter do IBAMA o competente Licenciamento Ambiental, o qual somente pode ser concedido após criteriosa análise de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (EIA/RIMA); c) determinar ao IBAMA que, na análise do pedido de Licenciamento Ambiental para obras de engenharia relacionadas ao fomento do transporte aquaviário no Rio Paraná, incluindo reservatórios artificiais, diagnostique e pondere os efeitos e impactos no meio ambiente decorrentes do possível aumento da capacidade de transporte da via navegável, considerando toda extensão da Hidrovia” (Doc. 408, p. 31, destaquei).



    Posteriormente, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região desproveu as apelações interpostas e o reexame necessário, ratificando a sentença (Doc. 512). 



    Os agravos não merecem prosperar. 



    Ab initio, pontuo, com relação à ilegitimidade passiva sustentada pela União, em seu recurso extraordinário, que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Eis o teor da sentença confirmada pelo acórdão ora recorrido: 



    “Na decisão das fls. 197-212, foi afastada a preliminar de incompetência aventada pela UNIÃO e fixada a competência deste Juízo Federal de Umuarama para apreciar e julgar a demanda. Do mesmo modo, foi afastada alegação da UNIÃO de que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo.” (Doc. 408, p. 10) 



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que é competente a Justiça Federal para processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho - artigo 109, inciso I, da Constituição da República. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o acórdão proferido no RE 627.852-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, que possui a seguinte ementa:



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Competência da Justiça Federal. Interesse da União. Artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de ser competente a Justiça Federal para processar as causas em que a União tenha interesse na lide e, no caso dos autos, houve manifestação expressa desse ente federativo sobre seu interesse. 



    2. Agravo regimental não provido.“ (DJe de 16/09/2013, destaquei)



    Ressalte-se também que esta Corte firmou entendimento de que cabe à própria Justiça Federal definir se há interesse federal na causa que justifique a presença das pessoas jurídicas de direito público. Nessa linha, confiram-se julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR ERIGIDA EM LOCALIDADE CARACTERIZADA COMO TERRENO DE MARINHA, UNIDADE FEDERAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA DO TIPO SUSTENTÁVEL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. APA DO CAIRUÇU E RESERVA ECOLÓGICA DA JUATINGA. SÍTIO DAS MARGARIDAS. PRAIA DA COSTA. SACO DO MAMANGUÁ. MUNICÍPIO DE PARATY/RJ. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA ASSENTADA NO CASO CONCRETO PELA PRÓPRIA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE CABE À JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO EM DETERMINADA CAUSA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. DANOS AMBIENTAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEIS FEDERAIS 6.938/1981 E 9.605/1998. DECRETO FEDERAL 89.242/1983. DECRETO 17.981/1992 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.504.430-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 09/10/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NA JUSTICA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DOS AUTOS NA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A Justiça Federal determinou a manutenção do feito na Justiça Estadual, tendo em vista que já havia sido prolatada sentença de mérito. 



    II - A jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que cabe à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.354.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/04/2022, destaquei)



    Demais disso, compulsando-se os autos, constata-se que a sentença, confirmada pelo Tribunal de origem, assentou a desnecessidade de Licenciamento Ambiental e de elaboração de prévio Estudo de Impacto Ambiental para a realização de transporte aquaviário nos Rios Paraná e Tietê e afluentes diretos. Nada obstante, consignou que, para a realização de obras de engenharia no Rio Paraná com o objetivo de fomentar o transporte aquaviário, faz-se necessário o Licenciamento Ambiental, a ser concedido pelo IBAMA, após análise de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (EIA/RIMA). Por oportuno, destaco excertos da decisão de primeiro grau, ratificada pelo acórdão ora recorrido, in litteris:



    “Depois de analisar detidamente todas as argumentações das partes e os vários documentos presentes nos autos principais e nos autos em apartado, tenho que os réus têm razão em asseverar que não é exigível, à luz da legislação existente, Licenciamento Ambiental para a implementação do transporte aquaviário no leito dos Rios Paraná e Tietê e seus afluentes; do mesmo modo, têm razão os réus quando afirmam ser impossível exigir o EIA/RIMA e o consequente Licenciamento Ambiental unitário e global de todas as obras que propiciam ou melhoram a navegação nos aludidos rios. 



    Não obstante, no que se refere aos empreendimentos, especialmente obras de engenharia, que devem ser realizados para fomentar a navegação, ‘sobretudo do trecho ‘remanescente’ do Rio Paraná, este julgador entende que eles devem ser precedidos de Licenciamento Ambiental, a ser concedido pelo ente ou órgão ambiental competente somente depois de criteriosa análise do competente EIA/RIMA, em cuja confecção devem ser ponderados os impactos potencialmente provocados pelo aumento da capacidade do transporte aquaviário de cargas em todo a Hidrovia. 



    (...)



    E as atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais constituem ponto sobre o qual deve incidir decisivamente: o exercício do poder de polícia do Estado na seara ambiental. 



    Esse poder de polícia, em nível federal, atualmente está conferido ao IBAMA, para controle e fiscalização de tais atividades. Inclusive, foi instituída, pela Lei n.º 10.165/2000, a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA, para gerar recursos necessários à realização do mencionado exercício regular do poder de polícia. 



    As atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais são classificadas pelo Anexo VIII da Lei n.º 10.165/2000. 



    Dentre essas atividades, em vista do caso em análise, cumpre destacar a categoria de ‘Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio’, na qual são descritas as atividades de ‘transporte de cargas perigosas, transporte por dutos; marinas, portos e aeroportos; terminais de minério, petróleo e derivados e produtos químicos; depósitos de produtos químicos e produtos perigosos; comércio de combustíveis, derivados de petróleo e produtos químicos é produtos perigosos’. Como se verifica, o IBAMA tem a atribuição de fiscalizar as atividades de transporte de cargas perigosas realizadas em hidrovias. 



    (...)



    No âmbito normativo, a Resolução n.º 01/1986 do CONAMA considera ’impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II - as atividades sociais e econômicas; III - a biota; IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V - a qualidade dos recursos ambientais’. 



    O Licenciamento Ambiental, por sua vez, consiste em um dos mais importantes instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, previsto no art. 10 da Lei n.º 6.983/1981, segundo o qual ‘A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis’.



    Está fundado no princípio da precaução ou da cautela, basilar do direito ambiental, que veio estampado no Princípio nº 15 da Declaração Final da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - CNUMAD (Rio-92).



    O conceito jurídico do Licenciamento Ambiental pode ser encontrado no art. 1.º, inciso II, da Resolução n.º 237/1997 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), cuja redação é a seguinte: ‘Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso’. 



    A referida Resolução n.º 237/1997, que dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o Licenciamento Ambiental, alterou, no ponto, a Resolução n.º 01/1986 do mesmo órgão, revogando os artigos 3.º e 7.º desta, e trouxe, em seu Anexo I, a relação dos empreendimentos cujo Licenciamento Ambiental é obrigatório. Esse rol, contudo, não é exaustivo, porquanto impossível determinar, abstratamente, todas as obras e atividades que são ‘efetiva ou potencialmente poluidoras’. 



    A despeito de não ser exaustiva a relação, não há como deixar de asseverar que, certamente, as principais obras e atividades (empreendimentos) podem causar impacto ambiental foram consignadas no aludido Anexo. Dentre os empreendimentos sujeitos ao Licenciamento Ambiental que estão arrolados, cumpre destacar os seguintes: 



    (...)



    Inexistindo, no particular, a lei complementar preceituada no parágrafo único desse art. 23 da CRFB/1988, deve ser aplicado o disposto no art. 10 da Lei n.º 6.938/1981, que, grosso modo, define como regra a competência do órgão estadual integrante do SISNAMA, mas destaca, no § 4.º, que compete ao IBAMA o Licenciamento Ambiental ‘no caso de atividades e obras com significativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional’. 



    No art. 4.º da Resolução n.º 237/1997 do CONAMA, consta que a ‘compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, órgão executor do SISNAMA, o licenciamento ambiental a que se refere o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, de empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, a saber: I - localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; no mar territorial; na plataforma continental; na zona econômica exclusiva; em terras indígenas ou em unidades de conservação do domínio da União. II - localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados; III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do País ou de um ou mais Estados....’ (sem grifos no original). 



    No caso concreto em discussão, especialmente quanto ao Rio Paraná, é evidente o caráter regional do possível impacto ambiental decorrente de empreendimentos realizados com o objetivo de fomentar a navegação.



    (...)



    Importa registrar que a Lei n.º 9.537/1997, que foi publicada para disciplinar a segurança do tráfego aquaviário, ao definir ‘Navegação Interior’, estabelece que esta é realizada em ‘hidrovias interiores, assim considerados rios, lagos, canais, lagoas, baías, angras, enseadas e áreas marítimas consideradas abrigadas’. Diante disso, por definição legal, é possível concluir que um simples curso d'água, no interior do continente, quando navegável, pode ser caracterizado como hidrovia. 



    (...)



    É decidido, também, que os réus não podem realizar obras de engenharia no Rio Paraná, para fomentar o transporte aquaviário, sem antes obter do IBAMA o competente Licenciamento Ambiental, o qual somente pode ser concedido após análise de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (EIA/RIMA). 



    Ainda, é decidido que o IBAMA, na competente análise do pedido de Licenciamento Ambiental para obras de engenharia relacionadas ao fomento do transporte aquaviário, deve diagnosticar e ponderar os efeitos e impactos no meio ambiente que podem decorrer do possível aumento da capacidade de transporte no Rio Paraná, considerando toda extensão da Hidrovia. Aqui, cumpre esclarecer que uma obra considerada materialmente simples, em determinado trecho do rio, por mais remoto que seja, como o derrocamento em Guaíra/PR, pode provocar o aumento do volume a ser transportado em toda extensão da Hidrovia, provocando possíveis impactos ambientais em ponto distante ou em todo o rio.” (Doc. 408, p. 12-28 , destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Juízo da 1ª Vara Federal de Umuarama e o Tribunal de origem decidiram a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 6.983/1981, 9.537/1997 e 10.165/2000, Lei Complementar 104/2011 e Resoluções 01/1986 e 237/1997 do CONAMA) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha